Tribunal: TJMT
Processo: 0012745-34.2018.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Vistos,
Verifica-se que a Apelante, FRANCIELLE FREITAS VIEIRA, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita, por ausência de provas suficientes de sua hipossuficiência financeira, requer seja deferido o parcelamento das custas processuais, em 06 (seis) vezes iguais, a fim de que haja o prosseguimento do feito, com fulcro no artigo 98, § 6o do CPC.
Pois bem.
Em razão das alegações da peticionária/recorrente, e tendo em vista as dificuldades financeiras impostas a todos pelo período pandêmico, tenho que é viável o deferimento do pedido, sobretudo porque possibilita o seu acesso à justiça, buscando ver satisfeita a sua pretensão.
Diante do exposto, DEFIRO o pedido de parcelamento, conforme requerido.
Intime-se. Cumpra-se.
Após, voltem-me conclusos, com urgência.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator